Tribunal: TJDFT
Processo: 0713154-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713154-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA MANSUR, MARIA WILMA DE AZEVEDO SILVA MANSUR REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A, AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de pedido formulado por CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA MANSUR e MARIA WILMA DE AZEVEDO SILVA MANSUR, em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A e AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., de atribuição de efeito suspensivo a apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento de no 0728926-09.2022.8.07.0001. O pedido foi deferido, nos termos da decisão ID 45544732, para que as empresas rés suspendam as cobranças das obrigações questionadas na demanda principal até o julgamento da apelação cível. Regularmente intimadas, somente do Banco do Brasil informou o cumprimento da decisão (ID 45990393). O Banco de Brasília ofertou contrarrazões (ID 46668500). Intimem-se os peticionantes para informarem o cumprimento da liminar pelas empresas requeridas, no prazo de 5 (cinco) dias. Registre-se que os atos processuais concernentes ao procedimento da apelação cível devem ser realizadas no autos n. 0728926-09.2022.8.07.0001. Brasília, 23 de maio de 2023 16:06:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador